Tribunal: TJSP
Processo: 1006481-53.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório julgada improcedente. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES) pela ré. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização de trabalho voluntário na forma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório julgada improcedente. Recorrente defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil (FIES) pela ré. Não acolhimento. Apelante não comprovou realização de trabalho voluntário na forma prevista pelo contrato do programa. Não tendo demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas, não é possível compelir a recorrida ao pagamento do financiamento estudantil contratado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006481-53.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante TALITA
MOREIRA FERRUCIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006481-53.2019.8.26.0597 - Voto no 3058
2/5
amb
Apelação Cível no 1006481-53.2019.8.26.0597
Apelante: Talita Moreira Ferrucio
Apelados: Banco do Brasil S/A e Fundação Uniesp Solidária
Comarca: Sertãozinho - 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Daniele Regina de Souza
Número de origem: 1006481-53.2019.8.26.0597
VOTO No 3058
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório julgada improcedente. Recorrente
defende o preenchimento dos requisitos contratuais exigidos para
contraprestação de pagamento de seu financiamento estudantil
(FIES) pela ré. Não acolhimento. Apelante não comprovou
realização de trabalho voluntário na forma prevista pelo contrato
do programa. Não tendo demonstrado o cumprimento das
obrigações assumidas, não é possível compelir a recorrida ao
pagamento do financiamento estudantil contratado. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Talita Moreira
Ferrucio (fls. 314/330) contra r. sentença (fls. 264/268) que, nos autos de obrigação de
fazer cumulada com pedido indenizatório, ajuizada em face de Fundação Uniesp Solidária
e Banco do Brasil S/A, julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa,
estes fixados em 10% do valor da causa.
Pretende a recorrente a inversão do julgado alegando, em resumo,
que preencheu todos os requisitos do programa “Uniesp Paga”, de forma que a recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006481-53.2019.8.26.0597 - Voto no 3058
3/5
amb
deve custear o financiamento estudantil contratado. Assevera, neste sentido, que obteve
rendimento acadêmico satisfatório, observando que o critério estabelecido no contrato
carece de objetividade. Sustenta que efetuou o pagamento das parcelas de amortização dos
juros do contrato, conforme documentos anexados. Argumenta que restou configurado o
dano moral, na medida em que foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Afirma que a
recorrida promoveu propaganda enganosa, violando proibição estabelecida no Código de
Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo (fls. 313), sem recolhimento de preparo
recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (fls. 64).
Contrarrazões apresentadas (fls. 336/343 e 344/356).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O apelo não prospera.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” a
recorrente se comprometia ao pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) de
alunos de curso superior, na fase de amortização do financiamento. Para tanto, de acordo
com o contrato celebrado com a recorrida (fls. 29/30), o beneficiário deveria cumprir os
seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documentos emitidos pelas entidades conveniadas com a instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, lançados no
sistema de controle de Atividades Sociais e entregues no Setor de Projetos
Sociais da instituições de Ensino Superior até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006481-53.2019.8.26.0597 - Voto no 3058
4/5
amb
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Após a conclusão do curso, contudo, não houve quitação do
financiamento estudantil, de forma que a apelante ajuizou a presente ação em busca do
cumprimento do contrato. O juízo sentenciante, entretanto, entendeu que a recorrente não
comprovou o preenchimento das cláusulas avençadas, julgando improcedente a demanda.
E, a despeito dos argumentos apresentados no apelo em análise, não comporta reforma a
sentença combatida.
Isto porque, como observou instituição de ensino em sua
contestação (fls. 166), a recorrente não juntou aos autos qualquer documento apto a
demonstrar a realização de atividade social, na forma prevista na cláusula 3.3. do contrato
do programa. Ressalte-se que a cópia de conversas via WhatsApp anexada (fls. 262) é
incapaz de demostrar a alegação de cumprimento da cláusula, notadamente por não se
tratar de mensagens trocadas pela recorrente, mas por terceira estranha aos autos.
Neste quadro, não tendo demonstrado a realização de atividade
voluntária, há que se reconhecer o descumprimento do contrato, não sendo possível impor
à recorrida a obrigação de custeio do financiamento estudantil contratado pela recorrente.
A propósito:
- Prestação de serviços educacionais - Como a autora não fez prova de ter
cumprido todas as suas obrigações contratuais, não há como concluir que a ré
tem obrigação de pagar o FIES por ela contratado - Improcedência do pedido
mantida

Recurso
não
provido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1049386-26.2017.8.26.0506; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006481-53.2019.8.26.0597 - Voto no 3058
5/5
amb
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Financiamento estudantil (FIES) Adesão ao
programa "UNIESP Paga" Obrigação da instituição de ensino de efetuar o
pagamento do financiamento, desde que cumpridos pelo aluno os deveres
previstos no "Contrato de Garantia" Descumprimento de deveres pela aluna
Débito em aberto Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais Sentença de improcedência Apelo da autora Propaganda
enganosa não caracterizada Contrato que prevê obrigações para ambas as
partes
Descumprimento pela autora de obrigação contratual livremente
contraída Consequente afastamento da obrigação da instituição de ensino de
amortizar o financiamento
Ausência de conduta ilícita dos réus

Indenizações inexigíveis
Sentença mantida
Apelo desprovido (TJSP;
Apelação Cível 1000060-89.2018.8.26.0271; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
07/11/2018)
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença combatida.
Por derradeiro, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os
honorários de sucumbência para 15% do valor da causa, observado o disposto no artigo 98,
§ 3°, do mencionado diploma legal.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator